Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712537-60.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETHICIA PEREIRA MIRANDA AZEVEDO DE ALMEIDA EMBARGADO: ORB INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS LTDA DESPACHO Ante o teor da petição de ID n.o 76228643, apenas para acompanhamento da sessão, defiro a retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora